Tribunal: TJMT
Processo: 1008523-93.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008523-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 033.462.861-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. TEMA 1.347 DO STJ. JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do apenado do regime semiaberto para o fechado. A medida foi motivada por múltiplas violações ao monitoramento eletrônico, incluindo períodos prolongados sem sinal (superior a nove meses) e descarregamento deliberado da bateria da tornozeleira.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir: a) se é nula a decisão que determina a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do reeducando; b) se as justificativas de falha no equipamento, mudança de endereço e exercício de atividade laboral são idôneas para afastar a falta grave.

III. Razões de decidir

3.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n.º 1.347), a oitiva prévia do condenado é exigível apenas para a regressão definitiva (art. 118, §2.º, da LEP). No caso de regressão cautelar, o contraditório é diferido, podendo o juiz, fundamentadamente e com base no poder geral de cautela, determinar o retorno ao regime mais gravoso para assegurar a fiscalização estatal.

4.

O histórico de descumprimento, com 19 violações de área e 15 de bateria em curto período, somado à ausência total de monitoramento por mais de nove meses, evidencia o descaso do reeducando com as obrigações assumidas no termo de compromisso.

5.

Alegações genéricas de falha no aparelho ou incompatibilidade de horário de trabalho não autorizam o descumprimento unilateral das normas do regime semiaberto harmonizado, mormente quando o apenado não comunica imediatamente as intercorrências à Unidade Gestora.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A regressão cautelar de regime prisional prescinde de prévia oitiva do apenado, sendo medida provisória autorizada pelo poder geral de cautela do juiz da execução ante a notícia de falta grave.

2.

O descumprimento reiterado e injustificado das obrigações do monitoramento eletrônico justifica a regressão cautelar do regime para garantir a eficácia da execução penal."

________________

Dispositivos legais citados:
LEP, art. 118, I e §2.º.
Jurisprudência relevante:
STJ, REsp n. 2.167.128/RJ (Tema 1.347), Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2000012-20.2022.8.11.0036, por meio da qual
determinou a sua
regressão cautelar
ao regime fechado
, em virtude de reiteradas violações das condições impostas ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais vistas no ID 349661381 – Págs. 140/145 (mov. 156.2), subscritas pela i. Defensoria Pública, o agravante sustenta, em síntese, que a regressão cautelar foi decretada de forma prematura e ilegal,
sem que fosse
oportunizada a prévia oitiva do apenado
ou a apresentação de justificativa acerca das supostas violações do monitoramento eletrônico. Aduz, ainda, que as intercorrências registradas decorreram de circunstâncias alheias à vontade do agravante, tais como falhas no equipamento, mudança de endereço dentro do mesmo bairro, exercício de atividade laboral lícita e necessidades familiares, inexistindo dolo ou culpa no descumprimento das condições impostas.

Por tais motivos, vindica a
reforma da decisão recorrida
, com a
revogação da regressão cautelar
e do mandado de prisão e, subsidiariamente, a
suspensão da ordem de prisão e a realização de audiência de justificação prévia
.

Em contrarrazões de ID 349661381 – Págs. 156/160, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Em juízo [negativo] de retratação de ID 349661381 – Págs. 163/164, a magistrada
a quo
manteve integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado sob o ID 350841382, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(
ID 349661381 – Pág. 148), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Cotejando-se as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com aquelas constantes nos documentos que instruem estes autos, verifica-se que o recorrente
LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
7 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão
, atualmente em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações criminais:

1.

Ação Penal n.º 0000633-32.2014.8.11.0036
, em que condenado à pena de
2 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão
, à conta da prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03;

2.

Ação Penal n.º 1002287-58.2022.8.11.0003
, em que condenado à pena de
5 anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, cujo trânsito em julgado se deu em
24/05/2022
.

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do agravante, do semiaberto para o fechado, sem a sua prévia oitiva em audiência de justificação.

Após detida análise dos autos, concluo que a irresignação
não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o agravante obteve a
progressão para o regime semiaberto
em
15/12/2023
, ocasião em que foi
devidamente cientificado
das condições a serem cumpridas, dentre as quais se destacavam, de forma expressa e inequívoca:
i)
recolher-se em sua residência diariamente no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte;
ii)
efetuar trabalho externo lícito;
iii)
não se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT sem prévia autorização judicial;
iv)
informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica sobre qualquer falha no equipamento; e
v)
não frequentar lugares inapropriados (ID 349661381 – Págs. 1/3; mov. 92.1).

Ocorre que, conforme relatórios da Central de Monitoramento acostados aos autos (ID 349661381 – Págs. 49/70; mov. 116.1), o reeducando
permaneceu sem qualquer monitoramento eletrônico entre 16/05/2024 e 27/02/2025
, período superior a nove meses, além de ter incorrido em
múltiplas violações registradas
, incluindo
19 (dezenove) violações de área de inclusão e 15 (quinze) violações por fim de bateria
no período de
15/12/2023 a 14/03/2024
, com
vários episódios ocorrendo no horário de recolhimento noturno
(22h–5h), todos com duração aproximada de 09h41min, caracterizando descumprimento integral do recolhimento domiciliar.

Destacam-se ainda episódios de
fim de bateria prolongados
, como em
03/02/2024
(1 dia e 2h54min sem bateria) e
05/01/2024
(1 dia e 2h53min sem bateria). No período de
15/03/2024 a 19/05/2024
, houve
09 (nove) violações de área de inclusão e 07 (sete) violações por fim de bateria
, dentre as quais se destaca o episódio de 03/05/2024, em que o equipamento ficou descarregado por 1 dia e 2h55min, e de 17/04/2024, com 1 dia e 4h56min sem bateria.

Entre os dias
27/02/2025 e 26/03/2025
foram registradas
06 (seis) violações de área de inclusão e 05 (cinco) violações por fim de bateria
, estas últimas prolongadas, com destaque para o episódio de 06/03/2025, em que permaneceu 09h46min sem carga, o que configura, em tese, o descumprimento reiterado de uma das principais obrigações que lhe foram impostas para a fruição do regime mais brando.

A tese central da Defesa se ampara na suposta violação ao art. 118, § 2.º, da Lei de Execução Penal, que estabelece a
necessidade de oitiva prévia do condenado antes da regressão de regime por cometimento de falta grave
. Contudo, a argumentação defensiva não se sustenta quando confrontada com a consolidada jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, que realiza uma distinção fundamental entre a regressão cautelar e a regressão definitiva.

A interpretação sistemática e teleológica da Lei de Execução Penal revela que o
poder geral de cautela é inerente à atividade jurisdicional do juiz da execução, a quem compete fiscalizar o efetivo cumprimento da pena.
A regressão cautelar, nesse contexto, emerge como instrumento indispensável para assegurar a eficácia da execução penal quando há indícios robustos de falta grave, especialmente aquela que denota o abandono do cumprimento da pena ou a frustração de seus fins, como a ausência prolongada e injustificada do apenado ao controle estatal.

Exigir a prévia oitiva do reeducando, que já se encontra em local incerto ou que deliberadamente se furta ao cumprimento de suas obrigações, para somente então decretar a regressão cautelar, seria esvaziar por completo a finalidade da medida,
tornando-a inócua e premiando a desídia do condenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que a oitiva prévia é requisito para a regressão definitiva, mas não para a cautelar, tratando-se, nesta última hipótese, de contraditório diferido ou postergado, a ser exercido após a recaptura do apenado e antes da homologação final da falta grave.

Nesse sentido, colaciono precedente paradigmático da Corte Cidadã:

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.347 DO STJ. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. RECURSO PROVIDO. TESE FIXADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que concluiu pela necessidade de prévia oitiva do apenado para a regressão cautelar de regime prisional determinada em caráter provisório quando constatado o cometimento de falta grave.

2. O acórdão recorrido entendeu que a regressão de regime prisional sem prévia oitiva do apenado, ainda que determinada de modo cautelar ou provisório, viola o princípio da legalidade e o devido processo legal, não se encontrando amparada pela Lei de Execução Penal.

3. Afetação como Recurso Especial Repetitivo dos paradigmas REsps n. 2.166.900/SP, 2.153.215/RJ e 2.167.128/RJ, nos termos dos arts.

1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, como Tema n. 1.347 do STJ, para formação de precedente vinculante (CPC, art. 927, III).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão, afetada no tema repetitivo, consiste em:

"Definir se é necessária a prévia oitiva da pessoa apenada para que lhe seja imposta a suspensão cautelar (regressão provisória) do regime prisional mais favorável quando constatado o possível cometimento de falta disciplinar grave ou de fato definido como crime doloso."

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, razão pela qual se mostra possível sua decretação sem a necessidade de prévia oitiva do apenado.

6. A decisão que determina a regressão cautelar deve ser devidamente fundamentada, observando os elementos de interesse do caso, aplicando-se a exigência de prévia oitiva do apenado, prevista no art. 118, § 2.º, da Lei de Execução Penal, apenas à regressão definitiva de regime.

7. A regressão cautelar é válida até a apuração definitiva da falta, devendo ser instaurado o procedimento cabível para apuração do fato, com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a necessidade de prévia oitiva do apenado na regressão cautelar de regime prisional.

Tese de julgamento e de solução do Tema n. 1.347 do STJ:
"A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta."
(STJ - REsp n. 2.167.128/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025).

Portanto,
não há falar em nulidade ou ilegalidade na decisão agravada por ausência de audiência de justificação prévia
. O magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao, diante da
notícia de descumprimento reiterado de condições essenciais do regime semiaberto, determinar a regressão cautelar para restabelecer o poder de fiscalização do Estado sobre a execução da pena, postergando, de forma correta, a realização da audiência para momento posterior à captura do agravante.

Cumpre destacar, ainda, que a ausência de prévia análise de eventual justificativa apresentada pelo apenado não macula a decisão que determina a regressão cautelar, porquanto, conforme já assentado, o contraditório, nessa hipótese, é diferido. A apuração das circunstâncias que envolveram o descumprimento das condições impostas — inclusive eventual acolhimento de justificativas — deve ocorrer em momento posterior, no âmbito do regular procedimento de apuração de falta grave, ocasião em que serão plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Quanto aos
demais argumentos defensivos
, também não merecem acolhida. A alegação de que os descumprimentos ocorreram por circunstâncias alheias à vontade do apenado, a exemplo de mudança de endereço, exercício de atividade laboral em horário incompatível com o recolhimento noturno e mal funcionamento do equipamento de monitoração, não se mostra plausível diante do conjunto probatório.

Isso porque o Termo de Compromisso, devidamente assinado pelo reeducando quando da concessão da progressão de regime,
é explícito ao estabelecer tais obrigações
, não deixando margem a interpretações diversas. Ademais, o fato de ter cumprido algumas das condições impostas nos primeiros meses após a progressão demonstra que ele tinha, sim, ciência de suas obrigações, optando, posteriormente, por descumpri-las deliberadamente. A desídia para com as brandas condições impostas não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Da mesma forma, o fato de o agravante possuir endereço fixo, exercer atividade lícita e ter filhos menores, embora sejam aspectos positivos,
não o eximem do dever de cumprir todas as condições impostas
. As obrigações do regime semiaberto harmonizado são
cumulativas
, e a falha em uma delas, notadamente aquela que representa o principal vínculo de fiscalização com o Juízo, é suficiente para configurar a falta grave e justificar a regressão, ao menos em caráter cautelar.

A alegação de boa-fé do agravante, consubstanciada no suposto comparecimento espontâneo à Central de Monitoramento, não tem o condão de afastar a gravidade da conduta apurada. Ainda que tal circunstância possa ser considerada em momento oportuno, ela não elide o fato de que o apenado descumpriu, de forma reiterada e contínua, obrigações essenciais ao regime semiaberto, especialmente aquela relacionada à manutenção do monitoramento eletrônico, que constitui o principal mecanismo de controle estatal.

Outrossim, ao contrário do que sustenta a Defesa, a medida não se revela desproporcional. A proporcionalidade, no caso, deve ser aferida pela gravidade da conduta do apenado, que, ao permanecer sem qualquer monitoramento por mais de nove meses e ao incorrer em múltiplas violações das condições impostas, demonstrou total descaso com a Justiça e frustrou os fins da execução penal. A regressão cautelar é a resposta adequada e necessária do Estado para coibir tal comportamento e garantir que a sanção penal cumpra suas finalidades repressiva e preventiva.

Por fim, no que se refere à possibilidade de aplicação de medida menos gravosa, como a advertência, prevista no art. 146-C, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, entendo que tal providência se revela inadequada ao caso concreto. Isso porque o histórico de reiteradas violações das condições impostas, aliado ao prolongado período em que o apenado permaneceu sem qualquer monitoramento eletrônico — superior a nove meses — evidencia que medidas de menor rigor já se mostraram insuficientes para assegurar o adequado cumprimento da pena. Assim, a regressão cautelar apresenta-se como a providência necessária e proporcional para restabelecer a efetividade da fiscalização estatal.

À vista de tais argumentos, concluo que a decisão do Juízo
a quo
está devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e alinhada à jurisprudência dominante, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser sanada por esta Corte.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a regressão cautelar do agravante
LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA
,

do regime semiaberto para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026